Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para Declarar a inexistência do débito entre as partes; Condenar o Réu a retirar o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito; Não reconhecendo a existência de dano moral. Argumenta a parte recorrente e ocorrência de dano moral, tendo em vista que as demais anotações nos cadastrados de proteção de crédito decorreram de fraude.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça ora deferido. Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado (ID 27990326)
III. A parte recorrente requer tão somente a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais, tendo em vista a sentença não reconheceu a procedência da pretensão neste ponto, tendo em vista a existência de anotações preexistentes, nos termos do enunciado no 385 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Em que pese a alegação de que decorrem de fraude as demais anotações, em razão de extravio de seus documentos pessoais, a parte recorrente não fez prova neste sentido, existindo apenas a narrativa na peça inicial e na peça recursal de que seriam indevidas as inscrições, contudo sem qualquer lastro probatório. A existência de boletim de ocorrência de extravio, por si só, não é suficiente para comprovar eventual fraude.
V. Assim, considerando que o recorrente já possuía restrição de crédito preexistente àquela debatida no presente feito, não há que se falar em dano moral. Incidência da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Sem condenação em honorários à mingua de apresentação de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.